Tribunal: TJPA
Processo: 0005824-95.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005824-95.2018.8.14.0501

APELANTE: WELLINGTON RICARDO SILVA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TERMO DE APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO O RECORRENTE COMO AUTOR DO DELITO.

NEGADO PROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Wellington Ricardo Silva Borges contra a sentença que o condenou a 5 anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006).

II. Questão em discussão

A defesa do apelante requereu a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006).

Alternativamente, a revisão da dosimetria da pena argumentando que a avaliação da circunstância judicial de maus antecedentes foi indevida, pedindo, também a diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006).

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão foram:

Materialidade e autoria do tráfico de drogas foram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo definitivo e prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão. Os depoimentos dos policiais são considerados válidos e revestidos de presunção de legitimidade, ainda mais quando coesos e corroborados por outras provas. A palavra do policial que efetuou a prisão é meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Não há que se falar em desclassificação para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006)
, pois a quantidade de 108 gramas de maconha apreendida é considerável (permitindo a produção de mais de cem cigarros) e as circunstâncias da prisão indicam a intenção de venda. A alegação de uso pessoal não afasta, por si só, a possibilidade de tráfico, sendo comum que traficantes aleguem ser usuários.

A revisão da dosimetria da pena não procede
. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido aos maus antecedentes do apelante, comprovados por duas condenações anteriores com sentenças de cumprimento de pena proferidas em datas anteriores ao fato em questão. Embora o aumento pela circunstância judicial negativa pudesse ter sido superior a 1/8 ou 1/6, a aplicação da atenuante da menoridade relativa reduziu a pena para o mínimo legal, sendo que a Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal;

A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 foi considerada inviável, pois o apelante não preenchia os requisitos legais, como não se dedicar a atividades criminosas e não possuir maus antecedentes. A conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos também foi considerada inviável diante da pena aplicada.

IV. Dispositivo e tese

A Turma conheceu e negou provimento ao apelo
, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; Art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 63 do Código Penal.

Julgados relevantes:

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10.

TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935.

TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05.

Súmula 231 do STJ.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0005824-95.2018.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

APELANTE: WELLINGTON RICARDO SILVA BORGES

DEFENSORA PÚBLICA: HELEONORA CRISTINA SILVA SOARES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
WELLINGTON RICARDO SILVA BORGES,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal do Distrito de Mosqueiro, Comarca de Belém, que lhe impôs a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida na data de 21 de novembro de 2022.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 19 de julho de 2023
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu.

Em suas
razões recursais
(16/8/2023), a defesa do apelante requereu preliminarmente: a) pela absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente pela desclassificação para o art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, ou então, a revisão da dosimetria da pena, com a neutralização das circunstâncias judiciais negativas e a diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006).

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (2/2/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento ao apelo.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 6/2/2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE

Em que pese os argumentos do recorrente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (IP em anexo), pelo Laudo definitivo acostado, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante foi preso após policiais, em investigações preliminares, encontraram certa quantidade de substância conhecida como ‘maconha’.

Segundo consta do IPL e da denúncia, foram localizados pelos policiais
“03 (três) tabletes contendo em seus interiores erva seca prensada contendo 108,0g (cento e oito) gramas
do entorpecente Cannabis sativa L., conhecida vulgarmente como “maconha”, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
”

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Ouvida a testemunha Adriano Gomes de Aquino, mototaxista que realizou uma corrida para o acusado e quando chegaram ao destino, foi abordado pela polícia que fizeram uma revista pessoal e encontraram substância entorpecente em seu poder.

Já o acusado não negou que a substância entorpecente lhe pertencia, porém, sob a escusa de que era para consumo próprio.

Conforme declarado pela testemunha PM Eduardo Oliveira Matos, em depoimento relatou que estava em ronda ostensiva, quando ele e sua guarnição viram o acusado e um terceiro e, revistando-os descobriram substância entorpecente com o Recorrente.

Os outros policiais não foram ouvidos em juízo. seus depoimentos constam do inquérito policial e estão em consonância com o depoimento da primeira testemunha.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06).

Requer a defesa a desclassificação do crime a que foi condenado para o delito de consumo de drogas.

Embora tenha declarado em seu interrogatório que a droga apreendida era para seu consumo pessoal, entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder da insurgente não se destinava ao tráfico.

A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, sua conduta, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Pois bem. Do laudo toxicológico definitivo, extrai-se que as substâncias encontradas com o recorrente eram
108g
(cento e oito gramas)
Cannabis sativa L.
,
conhecido popularmente como maconha
.

Quando o policial PM Eduardo Oliveira Matos e sua guarnição o prenderam em flagrante, verificaram que o acusado tentava esconder um saco plástico. Ao averiguarem a situação, fizeram a abordagem do recorrente e encontraram uma quantidade razoável de entorpecente, erva seca, base da substância entorpecente conhecida como maconha, demonstrando que a intenção era mesmo de venda. Esse objeto comprova a materialidade do crime, que está comprovada, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo juntado aos autos.

Ademais, com a quantidade apreendida, 108g (cento e oito gramas), pode-se produzir mais de cem cigarrinhos de maconha, uma quantidade muito grande para ser caracterizado apenas para consumo.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Em situações semelhantes, a jurisprudência se manifestou nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, a tese da desclassificação para consumo próprio não merece prosperar.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena declarando que está muito alta, devendo ser revista com a neutralização das circunstâncias judiciais registradas omo negativas e consequente redução da pena-base. Segundo alega, a avaliação da circunstância judicial ‘antecedentes criminais’ não foi devidamente avaliada, imputando uma pena excessiva ao apelante, fixando sua pena-base em seis anos de reclusão e pagamento de seiscentos dias-multa.

Conforme argumenta, a condenação utilizada pelo juiz primevo para configurar os maus antecedentes se trata de crime posterior ao fato que gerou a condenação, o que impediria a exasperação da pena-base, devendo esta ser mantida no mínimo legal.

Porém, a condenação no processo n.º 00070053420188140501, pode ser utilizada como maus antecedentes, uma vez que não se enquadra apenas nos requisitos do art. 63, do CP.

Não obstante, ainda que não o fosse mais pelo processo em epígrafe, o seria por outro, pois, conforme certidão de antecedentes criminais, o acusado também foi condenado em outro feito, autos n.º 00006613720188140504, com sentença de cumprimento da pena proferida em 13/06/2018.

Por outro lado, muito embora o vetor ‘antecedentes’ tenha sido avaliado em patamar superior a 1/8 ou 1/6, para aumento da pena, vejo que, na aplicação da circunstância atenuante, a aplicação da menoridade relativa reduziu-a para o mínimo legal.

De fato, mesmo que o patamar utilizado fosse 1/6 ou 1/8, a redução da pena iria parar no mínimo legal , 5 (cinco) anos de reclusão, posto que a Súmula 231, do STJ proíbe a redução abaixo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.

Logo, o efeito prático seria o mesmo.

Como os ‘maus antecedentes’ foram reconhecidos, inclusive com condenações transitadas em julgado, não há que se falar, também em redução da pena pelo reconhecimento e aplicação do benefício do tráfico privilegiado em favor do acusado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/04/2025